Tribunal: STF
Processo: HC 75030
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de
que é prescindível a requisição do réu preso para acompanhar
inquirição de testemunha em juízo deprecado, bastando que o
defensor, como no caso o foi, tenha sido intimado da expedição da
carta precatória, bem como de que não há necessidade de intimação do
advogado do réu da data da inquirição de testemunha em outra
comarca, se foi ele intimado da expedição da precatória.
- De outra parte, o ora paciente foi satisfatoriamente
defendido pelo seu advogado constituído.
- A sentença e o acórdão estão suficientemente
fundamentados.
- Inexiste ofensa ao artigo 384 do Código de Processo
Penal, porquanto, embora a denúncia não tenha aludido expressamente
ao artigo 70 do Código Penal, as circunstâncias que caracterizam o
concurso formal estão narradas nela, podendo o Juiz, com base no
artigo 383 do C.P.P., reconhecer esse concurso na sentença.
- Correta a fixação da pena.
- As alegações que implicam o reexame da matéria de fato
controvertida não podem ser examinadas na via estreita do "habeas
corpus".
"Habeas corpus" indeferido.